Tribunal: TJSP
Processo: 0192907-18.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA. DIREITO DE ACIONISTA MINORITÁRIO À INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta pela Associação de Preservação da Memória Ferroviária (APMF) contra sentença que extinguiu

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA. DIREITO DE ACIONISTA MINORITÁRIO À INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta pela Associação de Preservação da Memória Ferroviária (APMF) contra sentença que extinguiu ação cominatória, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários. A ação visava compelir a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (PRODAM) a dar posse aos conselheiros indicados pela APMF, como acionista minoritária, e ao pagamento dos vencimentos respectivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Consiste em estabelecer qual o órgão competente no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo para processar e julgar o feito, considerando a matéria de fundo versar sobre direito societário, em especial a aplicação da Lei n.o 6.404/1976.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A controvérsia principal diz respeito à aplicação da Lei das Sociedades por Ações (Lei n.o 6.404/76), em razão da pretensão da autora de exercer direitos como acionista minoritária da PRODAM, sociedade anônima de economia mista.
4.Em conformidade com o artigo 103, do Regimento Interno do TJSP, a competência é definida pelos termos da petição inicial, independentemente de reconvenção ou arguição de fatos supervenientes.
5.A matéria societária é de competência da Seção de Direito Privado, especialmente das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme artigo 6o, I, da Resolução n.o 623/2013 do Órgão Especial.
6.O julgamento anterior de agravos na cautelar inominada conexa pela 8a Câmara de Direito Privado não afasta a atual competência especializada das Câmaras Reservadas, prevalecendo a especialização temática estabelecida por citada resolução.
7.Diante da incompetência da Seção de Direito Público, impõe-se o não conhecimento do recurso e a redistribuição para o órgão jurisdicional competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.

Tese de julgamento:
1.A competência para julgamento de ações que versem sobre direitos de acionistas minoritários em sociedades de economia mista, fundadas na Lei n.o 6.404/1976, é das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP.
2.A especialização jurisdicional prevalece mesmo diante da prevenção anterior de Câmaras não especializadas, em razão da matéria versada na demanda.